Tribunal: TJDFT
Processo: 0713418-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713418-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Osvaldo Natsuo Sacakura Agravado: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Osvaldo Natsuo Sacakura contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0706128-08.2019.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. Ao perito em face da impugnação e documentos juntados pela CAESB. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 16271266) sustenta o agravante, em breve síntese, que o Juízo singular praticou ato processual de modo equivocado e desrespeitou a suspensão dos prazos processuais determinada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Argumenta que a Resolução no 318/2020 prorrogou a vigência da Resolução no 313/2020, ambas editadas pelo CNJ, razão pela qual os prazos processuais devem continuar suspensos até o dia 30 de maio do ano corrente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente recebimento da impugnação ao laudo pericial oferecida pelo recorrente. Subsidiariamente, requer a dilação do prazo para a impugnação do laudo pericial. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16271269 e Id. 16271270). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da recorribilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No caso, todavia, o agravo de instrumento mostra-se inadmissível. Isso porque a recorrente interpôs agravo de instrumento contra um ato processual com verdadeira natureza de despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório, ou seja, não traz prejuízo às partes. Nesse sentido, o art. 1001 do CPC enuncia de forma expressa que “dos despachos não cabe recurso”. Verifica-se que o Juízo singular apenas concedeu prazo para que as partes se manifestem em relação ao laudo pericial. Não há, essencialmente, conteúdo decisório apto a justificar, em tese, impugnação por meio de recurso. Ainda que fosse considerado, ad argumentandum, que o ato processual tivesse efetivamente natureza de decisão interlocutória, como fira denominada pelo Juízo singular, o agravo de instrumento também não se mostraria admissível, à luz do contexto normado pelo art. 1015 do CPC. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 23/01/2019) (Ressalvam-se os grifos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no PJe: 11/09/2018) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que a regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Assim, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1.015 do CPC. Convém lembrar, aliás, que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Por fim, anote-se que os prazos processuais, em relação aos processos eletrônicos (PJe), voltaram a fluir no dia 4 do corrente mês, nos moldes do art. 3o da Resolução no 314/2020 do CNJ. A posterior Resolução no 318/2020 do CNJ prorrogou a vigência das Resoluções no 313 e no 314, mas não determinou nova suspensão automática de prazos processuais, ressalvados os casos dos entes da federação onde houver a adoção de medida de restrição de locomoção de pessoas, nos termos do art. 2o da Resolução no 318/2020 do CNJ. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão, nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 28 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator